Tribunal: TCU
Processo: 013.549/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações referente a acórdão que tratou de representação para apurar indícios de irregularidades na gestão dos recursos aplicados nos Programas e Projetos Prioritários da Área de Informática (PPI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das medidas determinadas por meio do Acórdão 2172/2012-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 a 9.2.4; 9.4.2; 9.4.4; 9.4.6 e 9.4.7, do Acórdão 2172/2012-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.5 do Acórdão 2172/2012-TCU-Plenário , nos termos do art. 17, § 3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com fundamento no art. 2o, inc. II, e art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, da necessidade de providenciar a análise integral das Prestações de Contas dos Programas e Projetos Prioritários da área de Informática (PPI), captados por meio da Facti, diretamente ou em colaboração com outra unidade do MCTI, em cumprimento à legislação federal de convênios, notadamente o Decreto 6.170/2007 e a Portaria Interministerial 507/2011, de modo a serem adotadas medidas de prevenção à ocorrência de dano ao erário decorrente de aplicação irregular de recursos públicos de maneira que deve o órgão providenciar as condições materiais e humanas necessárias para proceder à análise contábil dos projetos; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); e 9.5. encerrar os presentes autos e apensá-lo definitivamente, após comunicações e demais ações processuais, ao processo de origem, TC Processo 011.684/2011-9 , nos termos do inciso II do art. 5o e do item 64.2 da Portaria-Segecex 27/2009; e do art. 169, incisos I e V, e § 2o, do Regimento Interno/TCU.